Tribunal: TJSP
Processo: 0306781-53.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Benefício devido a partir de data anterior à da Lei no 11.906/09 – Permanência do emprego do IGP-DI e do INPC até a entrada em vigor daquela norma - Juros de mora e correção monetária a serem empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, mantido o não provimento do apelo do INSS e o provimento, em parte, dos demais recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0306781-53.2009.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
BARTOLOMEU ZEFERINO PEREIRA (AJ), são apelados BARTOLOMEU
ZEFERINO PEREIRA (AJ) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alterado parcialmente o entendimento anteriormente adotado
no v. acórdão, mantiveram o não provimento do apelo do INSS e o
provimento, em parte, dos demais recursos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306781-53.2009.8.26.0000 -Voto no 37.427 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.427
Ref.: Apelação Cível no 0306781-53.2009.8.26.0000 Diadema.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS e Bartolomeu Zeferino Pereira (AJ).
Juíza: Érika Diniz.
APELAÇÃO CÍVEL Reexame da matéria, nos termos do
art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil Correção
monetária dos débitos de natureza previdenciária

Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na
Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09 Benefício devido a partir de data anterior à
da Lei no 11.906/09 Permanência do emprego do IGP-DI e
do INPC até a entrada em vigor daquela norma - Juros de
mora e correção monetária a serem empregados conforme a
decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral
Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente
adotado no v. acórdão, mantido o não provimento do apelo
do INSS e o provimento, em parte, dos demais recursos.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 181/182, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária
se sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
que os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09), devem ser reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306781-53.2009.8.26.0000 -Voto no 37.427 - PT
3
disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil, à luz do
entendimento do adotado pelo Col. STJ no julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
Pelo que noto na espécie, o aresto de fls. 149/154
determinou que “... as prestações em atraso serão atualizadas de acordo
com o art. 41, da Lei Acidentária, ou seja, incide o IGP-DI (e legislações
posteriores), até o valor definitivo do valor da conta e, após, o IPCA-e e
índices que o sucedam, nos termos do art. 100, da Constituição Federal”.
Como, no caso, o momento a partir do qual o benefício é
devido é anterior à Lei no 11.960/09, mantém-se a aplicação do IGP-DI até a
vigência da aludida Lei no 11.430/2006 e, depois, o INPC (legislações
posteriores mencionadas no aresto), estando essa determinação, nesta
parte, em perfeita consonância com o julgamento do REsp no
1.495.146/MG, DJe 02/03/2018.
Por outro lado, é certo que na conclusão do julgamento
do RE no 870.947/SE, na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral
reconhecida, em que se discutiam os índices de correção monetária e os
juros a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a
Fazenda Pública, o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a
matéria, em acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306781-53.2009.8.26.0000 -Voto no 37.427 - PT
4
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Assim, na hipótese específica, os juros de mora incidirão
no percentual de 1% ao mês até o início de vigência da Lei no 11.960/09 e, a
partir de então, seguirão os índices de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
De outra banda, a decisão afastou o uso da TR na
correção monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio
de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e
ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
publicado em 03.02.2020 e transitado em julgado em 03.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306781-53.2009.8.26.0000 -Voto no 37.427 - PT
5
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Ante
o
exposto,
ALTERADO
PARCIALMENTE
o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão, MANTÉM-SE o não
provimento do apelo do INSS e o provimento, em parte, dos demais
recursos.
ALDEMAR SILVA
Relator